Tribunal: TJES
Processo: 5000226-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000226-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZUELZER HENRIQUE BESSA DE FARIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
De acordo com

o Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

2)
Depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022 destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13.

3)

Na hipótese em exame, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela contraindicação do agravante, asseverando que o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar.

4)
Inexistem nos autos provas no sentido de que a instrução para a realização do teste TADIM-1 fora modificada durante a etapa, causando prejuízo aos candidatos que se submeteram ao teste no dia 18/11/2022, contexto que impede o deferimento do pedido de antecipação de tutela.

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o candidato agravante fora eliminado na fase de avaliação psicológica do processo seletivo destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) nº 01/2022.

Segundo narra o recorrente, a instrução para a realização do teste TADIM-1 fora modificada durante a etapa, causando prejuízo aos candidatos que se submeteram ao teste no dia 18/11/2022, devido à avaliação com maior grau de dificuldade.

Como cediço, a função pública a ser desempenhada pelo militar exige comportamento diferenciado, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio mental, porquanto os militares sejam subbmetidos à situações que envolvem perigo, ansiedade, nervosismo, tudo isso com o manejo regular de armas de fogo, operações em que a condição psíquica e física é indispensável, sob pena de comprometer não só a própria vida do policial, mas a dos cidadãos a quem devem proteger.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

No âmbito do Espírito Santo, os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.184 estabelecem que durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a exame psicossomático, o qual somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Na hipótese, depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022, o qual regulamenta o certame em questão, previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13,
in verbis
:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

Nota-se que é possível identificar as características psicológicas do candidato avaliado, bem como o perfil compatível com a cargo pretendido.

Sob esse prisma, o item 21.4 do instrumento editalício esclarece que “
a
Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições
”.

O laudo psicológico do agravante informa, dentre outras considerações, que o candidato “indica baixa desenvoltura na execução em tarefas que necessitem da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea, necessitando desenvolver tal habilidade (...) aconselha aprimorar a resiliência e o controle emocional a fim de obter maiores recursos para lidar com situações sob pressão”.

Ademais, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela
contraindicação do recorrente
, asseverando que “
n
o momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável
”.

Nesse cenário, é possível deduzir que os critérios de avaliação foram devidamente especificados no edital, de forma objetiva, de modo que não consta dos autos qualquer elemento capaz de desconsiderar a conclusão exarara pelo profissional avaliador.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada.
5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopeadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019373, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190123000, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3.
Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

Por fim, inexistem nos autos provas no sentido de que a instrução para a realização do teste TADIM-1 fora modificada durante a etapa, contexto que impede o deferimento do pedido de antecipação de tutela.

Ademais, quanto à suposta contradição no exame das competências, ressalte-se que a análise de conteúdo semântico e/ou significado das características sopesadas, para fins de perfil psicossomático e contraindicação de candidato, exige perspectiva sob a ótica da ciência da psicologia, cujo parecer fora emitido no laudo psicológico citado anteriormente, o qual não apresenta, até o momento, irregularidades capazes de invalidar a conclusão lá adotada.

Portanto, não restou demonstrado que a metodologia utilizada para execução do teste fora aplicada de forma distinta e, por conseguinte, inexistem indícios no sentido de que a avaliação psicológica tenha vulnerado os princípios da igualdade e razoabilidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.